Tribunal: TJSP
Processo: 2206140-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
Registro: 2020.0000730149
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206140-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente JAILSON
RICARDO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
Relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
Habeas corpus – Prisão domiciliar em razão da
disseminação da COVID-19 – Indeferimento pelo
juízo da execução criminal – Sucedâneo de
recurso de agravo – Ausência de ilegalidade
manifesta – Paciente sem indicações que está em
risco iminente no estabelecimento prisional –
Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Defensor Público Dr. Tadeu José Migoto Filho em favor de JAILSON
RICARDO, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito
do DEECRIM – 5a RAJ – Comarca de Presidente Prudente.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi indeferido o pedido de concessão
da prisão domiciliar, em razão da disseminação da COVID-19, na medida
em que é portador de HIV e enquadra-se no grupo de risco de pessoas

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
eventualmente contaminadas.
Afinal, o E. Conselho Nacional de Justiça
recomendou a adoção de uma série de medidas em favor das pessoas
presas, tudo levando à concessão da ordem para que seja imediatamente
colocado em regime de prisão domiciliar.
Indeferida a medida liminar e dispensadas,
excepcionalmente, as informações (fls. 39/40), a d. Procuradoria de Justiça
se manifestou pelo não conhecimento do writ e, caso conhecido, pela sua
denegação (fls. 48/55).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de JAILSON RICARDO buscando a concessão da prisão domiciliar em
razão da disseminação da COVID-19.
Mas, na análise dos argumentos trazidos com a
impetração, a denegação da ordem é medida que se impõe.
Inicialmente, não é demais observar que contra as
decisões do juízo das execuções, inclusive aquela que indefere a concessão
de prisão domiciliar, o recurso cabível é o de agravo (art. 197, da Lei de
Execuções Penais).
É certo, por outro lado, que nos termos da
jurisprudência tranquila tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
como do Egrégio Supremo Tribunal Federal, não se admite a utilização do

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
writ como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal.
Nesse sentido:
“O habeas corpus tem uma rica história,
constituindo garantia fundamental do cidadão. Ação constitucional que
é, não pode ser amesquinhado, mas também não é passível de
vulgarização, sob pena de restar descaracterizado como remédio heroico.
Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a
Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário.
Diante da dicção do art. 102, II, da Constituição da República, a
impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o
instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional .
Precedente da Primeira Turma desta Suprema Corte.” (STF, HC
109713/RJ, Relatora Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em
19/02/2013, DJe 05/03/2013).
"À luz do disposto no art. 105, da Constituição
Federal, esta Corte de Justiça não vem mais admitindo a utilização do
habeas corpus como substituto de recurso ordinário, recurso especial, ou
revisão criminal, sob pena de se frustrar a celeridade e desvirtuar a
essência desse instrumento constitucional. (...) 6. Habeas corpus não
conhecido.” (STJ, HC 256252/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Sexta
Turma, julgado em 12/03/2013, DJe 20/03/2013).
Entretanto, no caso dos autos, ainda que assim

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
não fosse, a decisão que indeferiu o pedido formulado pelo paciente veio
devidamente fundamentada e trouxe elementos concretos aptos a concluir
que não faz jus à saída antecipada ou prisão domiciliar.
Afinal, o paciente cumpre pena em regime
fechado e, segundo os documentos juntados aos autos, não há qualquer
circunstância apta a justificar o deferimento excepcional de prisão
domiciliar em decorrência da pandemia da covid-19, pois ainda que o
paciente seja idoso e tenha hiperplasia prostática benigna, o certo é que,
vem recebendo tratamento médico adequado no estabelecimento prisional
e apresenta bom estado geral de saúde (fls. 20/23).
Não é demais anotar, como argumento de reforço,
que a Secretaria de Administração Penitenciária, em ofícios encaminhados
nos dias 8 de abril, 13 e 27 de maio, 13 de julho e 12 de agosto de 2020, à
E. Corregedoria Geral de Justiça do Estado de São Paulo, informou que
tem adotado uma série de “medidas preventivas de higiene, tais como o
aumento da frequência de limpeza de todos os espaços de circulação e
permanência das pessoas privadas de liberdade; atenção especial para a
higienização de estruturas metálicas, viaturas de transporte e algemas;
instalação de dispensadores de álcool em gel nas áreas de circulação,
entre outros.”, inclusive com a distribuição de quase 853.000 máscaras
reutilizáveis a todos os custodiados e funcionários do sistema prisional.
Além disso, ressaltou a existência de, aos menos,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
um profissional de saúde pertencente à SAP para pronto atendimento aos
sentenciados, além de convênios com equipes médicas dos municípios e
que, na ausência de equipe de saúde, os sentenciados podem ser atendidos
pela rede pública de saúde local, nos termos da Portaria Interministerial no
01, entre as pastas dos Ministérios da Saúde e da Justiça, de 2 de janeiro de
2014.
E, ainda, esclareceu que desde o dia 15 de junho
de 2020, o Governo do Estado iniciou o programa de testagem em massa
de populações vulneráveis – incluindo-se a população carcerária – e os
resultados apontaram que “Absolutamente TODOS que testaram positivo
(em quaisquer exames) são assintomáticos e não despertam maiores
cuidados, exceto pelo distanciamento e observação exigidos, ao passo em
que aumentam a população imunizada.”, sem focos de contaminação da
doença no sistema prisional, de sorte que não se vê situação a ponto de
justificar o deferimento da ordem de ofício, tampouco violação a direito do
paciente.
Em suma, não se vislumbrando constrangimento
ilegal a ser remediado pelo habeas corpus, a denegação da ordem é
medida que se impõe.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2206140-37.2020.8.26.0000 -
Presidente Prudente
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Jailson Ricardo
Voto no 18813
RELATOR